Tribunal: CARF
Processo: 12571.000073/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000073/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.722 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
TRANSMICKAEL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. IRPJ. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, não ocorrendo o
recolhimento ou, havendo o recolhimento da exação em desconformidade com
a legislação aplicável, e, por conseguinte, procedendo-se ao lançamento de
ofício (CTN, art. 149), o prazo decadencial de 5 (cinco) anos tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que esse lançamento (de ofício)
poderia haver sido realizado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE CAIXA.
Os optantes pelo lucro presumido que mantiverem escrita contábil podem, para
fins de tributação, reconhecer as receitas pelo regime de caixa, desde que o
façam para todos os tributos e escriturem conta específica na qual, em cada
lançamento, seja indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000073/2008-71
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000073/2008-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba - PR, através do acórdão 06-28.357, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Os autos de infração de fls. 516-542, exigem do contribuinte acima identificado,
R$ 487.306,88 de imposto de renda pessoa jurídica (fl.516), R$ 138.133,20 de
contribuição ao PIS/Pasep (fl.521), R$ 673.756,47 de contribuição para o
financiamento da seguridade social (fl.529) e, R$ 247.574,80 de contribuição social
sobre o lucro líquido, em face de ter restado comprovada a falta de recolhimento dos
tributos apurada do confronto entre os valores da escrituração contábil e aqueles
declarados em DCTF e, a omissão de receitas de prestação de serviços de transporte
de cargas e corte, remoção e carregamento de madeiras, conforme minuciosamente
descrito no Termo de Verificação fiscal, fls 543-560, que é parte integrante da
autuação.
2.
O enquadramento legal para o lançamento de cada um dos tributos foi:
IRPJ – artigo 516, §§ 4o e 5o, artigo 541 e 841, incisos I e IV do RIR/1999, Decreto no
3.000 de 26/03/1999; PIS – artigos 1o e 3o da Lei Complementar no 7 de 1970 e artigo
2o, inciso I, alínea “a” e parágrafo único e, artigos 3o, 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524,
de 2002; Cofins – artigo 2o, inciso II e parágrafo único e artigos 3o, 10, 22 e 51 do
Decreto no 4.524, de 2002 e; CSLL – artigo 2o e §§, da Lei no 7.689, de 1988; artigo 1o
da Lei no 9.316, de 1996, artigo 28 da Lei no 9.430 de 1996 e artigo 37 da Lei no
10.637, de 2002.
3.
A multa obedece ao disposto no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430, de
1996.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
4.
Cientificado da exigência em 24/06/2008, apresentou a impugnação de
fls. 565-588, onde alega que o crédito tributário constituído não pode prosperar.
Invoca em preliminar a decadência, por inobservância ao disposto no § 4o do artigo
150 do Código Tributário Nacional. Sustenta que as obrigações tributárias constituídas
para o período anterior a 30/06/2003, já teriam sido alcançadas pela decadência, razão
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000073/2008-71

pela qual requer seja reconhecido o fato, para afastar a exigência para o período em
questão.
5.
Na seqüência, afirma que mais de 70% de seu faturamento é voltado para
o mercado externo, com registro no Ministério da Indústria e Comércio e que, assim
sendo, além da isenção do ICMS, no âmbito federal, por expressa previsão
constitucional, artigo 149, as contribuições sociais não incidem sobre as receitas de
exportação. Em caráter de amostragem, lista alguns clientes (fls. 597), para os quais
teriam sido vendidos no ano de 2003 os valores ali discriminados.
6.
E, de mesma sorte invoca que, o Decreto no 4.524, em seu artigo 40,
afasta a incidência do PIS e da Cofins e transcreve o dispositivo legal mencionado,
bem como parte da IN no 247 de 2002 e pede a reforma do auto.
7.
Solicita a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, por
ofensa ao disposto no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, a qual tem
supremacia no ordenamento jurídico. Transcreve uma séria de manifestações
jurisprudenciais a respeito do tema.
8.
Pede a manutenção da redução de 50% do valor da multa lançada sobre o
imposto devido mesmo após a apreciação da impugnação, posto que não pode ser
prejudicado porque a autoridade fiscal desempenhou seu mister em equívoco,
considerando questões pontuais, que desconstituem o lançamento ou, na pior das
hipóteses, reduz sensivelmente o valor final do crédito tributário. Invoca o princípio da
proporcionalidade para a redução da multa, inclusive na via judicial, bem como o
princípio da isonomia, posto estar sendo constrangida a recolher crédito tributário
indevido.
9.
Alega que a autoridade fiscal não observou que a empresa adotou o
regime de reconhecimento de suas receitas à medida do recebimento, fato que torna
nulo o lançamento. Assim, considerando-se a ocorrência da decadência e a
inobservância do regime de recebimento, o montante objeto da circularização não
pode prevalecer e, para todos os efeitos, o lançamento deve ser desconsiderado. É o
que requer.
10.
Juntou os documentos de fls. 589-599.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003
DECADÊNCIA. IRPJ. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, não ocorrendo o
recolhimento ou, havendo o recolhimento da exação em desconformidade com
a legislação aplicável, e, por conseguinte, procedendo-se ao lançamento de
ofício (CTN, art. 149), o prazo decadencial de 5 (cinco) anos tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que esse lançamento (de ofício)
poderia haver sido realizado, nos termos do art. 173, I, do CTN.
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000073/2008-71

LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE CAIXA.
Os optantes pelo lucro presumido que mantiverem escrita contábil podem, para
fins de tributação, reconhecer as receitas pelo regime de caixa, desde que o
façam para todos os tributos e escriturem conta específica na qual, em cada
lançamento, seja indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
VENDAS DESTINADAS A EXPORTAÇÃO.
Os benefícios de isenção e suspensão restringem-se às vendas que, além de
especificamente destinadas à exportação, atendam todos os requisitos
estabelecidos na legislação.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
Ao julgador administrativo falece competência para deixar de aplicar a base de
cálculo estipulada na legislação vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.
VENDAS DESTINADAS A EXPORTAÇÃO.
Os benefícios de isenção e suspensão restringem-se às vendas que, além de
especificamente destinadas à exportação, atendam todos os requisitos
estabelecidos na legislação.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
Ao julgador administrativo falece competência para deixar de aplicar a base de
cálculo estipulada na legislação vigente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/04/2003, 30/09/2003, 31/12/2003
PRELIMINAR DE NULIDADE
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
observado ainda os trâmites legais previstos no processo administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO COM REDUÇÃO
DE 50%
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000073/2008-71

Aos julgadores administrativos falece competência para estender o prazo legal
para gozo do direito de recolher o débito com redução de 50% da multa
lançada.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 13/10/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 12/11/2010 (efls. 1155 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- alegação de decadência – requer a aplicação do art. 150, §4o do CTN ao caso,
independente de ter ocorrido pagamento ou não;
- isenção do PIS/Cofins faturamento sobre a venda de mercadorias (matérias-
primas) destinadas ao exterior;
- exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins;
- requer redução de 50% da multa após a apreciação da impugnação – pleiteia pela
aplicação do princípio da proporcionalidade e isonomia;
- não observância do regime de recebimento – alega que seria mero erro contábil
passível de retificação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre autuação fiscal de IRPJ e reflexos, referentes ao
ano-calendário de 2003. A infração decorre do cotejo entre a contabilidade do contribuinte e o
declarado em DCTF, pelo que identificou a falta de recolhimento dos tributos federais (IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins).
Em sua defesa, aborda as seguintes questões:
- alegação de decadência – requer a aplicação do art. 150, §4o do CTN ao caso,
independente de ter ocorrido pagamento ou não;
- isenção do PIS/Cofins faturamento sobre a venda de mercadorias (matérias-
primas) destinadas ao exterior;
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000073/2008-71

- exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins;
- requer redução de 50% da multa após a apreciação da impugnação – pleiteia pela
aplicação do princípio da proporcionalidade e isonomia;
- não observância do regime de recebimento – alega que seria mero erro contábil
passível de retificação.
Passo à análise das mesmas.

- da alegação de decadência
A recorrente requer a aplicação do art. 150, §4o do CTN ao caso, independente de
ter ocorrido pagamento ou não, em contraposição da decisão a quo.
Contudo, a decisão a quo se posicionou, conforme os autos, que não houve
pagamento dos tributos autuados referentes ao ano-calendário de 2003, aplicando-se ao caso
concreto o art. 173, I, do CTN.
Considerando que o auto de infração foi cientificado em 24/06/2008, referente a
fatos geradores do ano-calendário de 2003, e não houve pagamentos dos tributos autuados
pertinentes a este ano-calendário (o que o contribuinte não contesta), entendo perfeitamente
aplicável o art. 173, I do CTN ao caso, pelo que a fiscalização poderia constituir o lançamento
até 31/12/2008.
Assim, de forma singela, e baseada na jurisprudência já consolidada da matéria
neste CARF, entendo que cabe negar provimento quanto a este item.

- do pleito da isenção do PIS/Cofins sobre vendas ao exterior:
A recorrente reclama pela isenção e/ou suspensão tributária do PIS/Cofins
faturamento de vendas se mercadorias (matérias-primas) destinadas à exportação. Alega que tem
parte do seu faturamento vinculado à venda de matéria-prima (toras) para empresas
comerciais/industriais exportadoras, com mais de 70% de seu faturamento voltado para o
mercado externo e com registro no ministério da indústria e comércio, não obstante o eventual
equívoco no código da operação descrito na Nota Fiscal/Fatura de Venda da mercadoria.
Contudo, na sua própria explanação sobre este item na peça recursal, traz série
dúvidas da validade do alegado, pois diz que não adota o CFOP para tanto, e não tem provas das
empresas às quais fornece sejam exportadoras, etc.
A decisão a quo faz extensa análise da legislação aplicável para este tipo se
situação, entendendo que mesmo nas circunstâncias mais ilativas favoráveis ao contribuinte, não
lhe caberia este pleito. Mas ressalta, de passagem, o que entendo primordial: a falta de
comprovação.
A própria manifestação do contribuinte já enseja dúvidas da validade, não
trazendo nenhuma prova da sua alegação.
Assim, por total falta de provas do que alega e pleiteia, voto por NEGAR
PROVIMENTO a este item.

Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000073/2008-71

- da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins:
A recorrente reclama pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
Cofins.
Tal matéria está firmado no entendimento do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 574.706/PR, com repercussão geral, finalizado no julgamento dos
embargos de declaração opostos pela União, que confirmou a tese de que o ICMS não compõe a
base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins.
Contudo, nos autos, em nenhum momento o contribuinte traz elementos
comprobatórios e/ou destacando tais valores da sua receita tributável. Há que se destacar
igualmente que boa parte dos lançamentos (ano-calendário de 2005) se consubstancia em
presunção de receitas baseada em depósitos bancários, que não foram oferecidas à tributação.
Assim, por falta de detalhamento na escrituração e, principalmente, na sua defesa,
não há condições de atender seu pleito, pelo que o nego.

- pleito para manutenção da redução de 50% da multa
Reclama a recorrente pela aplicação de 50% de desconto da multa sobre o
eventual pagamento após a impugnação (ou 40% no caso de parcelamento). No seu entender, já
que lhe fora dado provimento parcial, ficaria demonstrado que a recorrente não deu causa ao
lançamento, no seu entender, equivocada, e após a decisão da DRJ, tal desconto ficou reduzido
para 30% (caso de pagamento).
Tal medida está consoante ao que consta na lei no 8.218/1991, no seu artigo 6o,
incluso no Decreto no 3000/1999 (RIR/99), como bem menciona a decisão a quo.
Assim, há uma mera aplicação do ditame legal ao caso, na sua mais estrita
fidelidade.
Desta sorte, voto por NEGAR tal pleito.

- quanto à alegação da não observância do regime de recebimento
Alega a recorrente que a autoridade fiscal não observou que a empresa adotou o
regime de reconhecimento de suas receitas à medida do recebimento, fato que torna nulo o
lançamento. Literalmente afirma que não pode prosperar a tese contida no auto de infração
quanto à omissão de receita de prestação de serviços, uma vez que as receitas foram
contabilizadas à medida do recebimento, conforme escrituração contábil apresentada à
autoridade fiscal.
Nos termos da IN SRF no 104/19981, estabeleceram a possibilidade de que as
empresas optantes pela sistemática do lucro presumido (caso da interessada) poderiam adotar o

1 Instrução Normativa SRF no 104, de 24 de agosto de 1998.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista as disposições do
parágrafo único do artigo 10 da Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, do artigo 44, do parágrafo
único do art. 45 e do artigo 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a nova redação dada pelo art. 1o da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995, e do artigo 3° da Medida Provisória n° 1676-35, de 29 de julho de 1998, resolve:
Art. 1o A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido , que adotar o critério de
reconhecimento de suas receitas de venda de bens ou direitos ou de prestação de serviços com pagamento a prazo ou
em parcelas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro Caixa, deverá:
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000073/2008-71

regime de caixa no reconhecimento das receitas para efeitos de tributação, desde que
obedecessem a certas regras e a opção se desse para todos os tributos.
Verifica-se, pois, que a adoção do regime de caixa por pessoa jurídica optante
pelo lucro presumido, que mantiver escrituração contábil na forma da legislação comercial, caso
da interessada, só é possível quanto for adotado controle dos recebimentos de receitas em conta
específica, na qual, em cada lançamento, seja indicada a nota fiscal a que corresponder o
recebimento. Não atendido tal requisito, os tributos e contribuições federais serão apurados da
forma convencional, ou seja, com base no regime de competência.
A recorrente não seguiu os requisitos, conforme bem observado na decisão a quo,
abaixo transcrita:
56.
Pois bem, no caso concreto, além de o sujeito passivo não ter adotado as
medidas cabíveis, qual seja, o registro em conta específica, na qual estivesse
indicada, a cada lançamento, a nota fiscal correspondente ao recebimento de
valores decorrentes de vendas, a autoridade fiscal, com base na planilha de fl.
556, não encontrou o registro correspondente ao recebimento daquelas notas
fiscais. Perceba-se que a tomadora dos serviços, em informação prestada ao
fisco, fls. 425-452, informou cada um dos pagamentos efetuados, o que foi
devidamente considerado na elaboração da planilha.
57.
Portanto, diferentemente do alegado não reconhecimento do regime de
tributação adotado, restou comprovado que as notas fiscais de prestação de
serviços à empresa International Paper – Comércio de Papel e Participações
Arapoti Ltda, correspondem a receitas não escrituradas.
58.
Na Intimação de fls. 414-415, endereçada ao adquirente, foi solicitada a
apresentação das notas fiscais de entrada correspondentes à diferença de R$
738.865,80, decorrente do confronto entre os valores informados pelo sujeito
passivo como saídas destinadas à International Paper e os valores informados
pela International Paper na DIPJ do ano calendário de 2003 (IPI da DIPJ).
59.
Quando da resposta à intimação, a empresa adquirente fez a juntada das
notas fiscais de entrada no montante (R$ 738.865,80) questionadas pelo fisco,
bem como os comprovantes de pagamento correspondentes.

I - emitir a nota fiscal quando da entrega do bem ou direito ou da conclusão do serviço;
II - indicar, no livro Caixa, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder cada recebimento.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica que mantiver escrituração contábil, na forma da legislação comercial,
deverá controlar os recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, será indicada a
nota fiscal a que corresponder o recebimento.
§ 2° Os valores recebidos adiantadamente, por conta de venda de bens ou direitos ou da prestação de serviços, serão
computados como receita do mês em que se der o faturamento, a entrega do bem ou do direito ou a conclusão dos
serviços, o que primeiro ocorrer.
§ 3° Na hipótese deste artigo, os valores recebidos, a qualquer título, do adquirente do bem ou direito ou do
contratante dos serviços serão considerados como recebimento do preço ou de parte deste, até o seu limite.
§ 4° O cômputo da receita em período de apuração posterior ao do recebimento sujeitará a pessoa jurídica ao
pagamento do imposto e das contribuições com o acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício,
conforme o caso, calculados na forma da legislação vigente.
Art. 2o O disposto neste artigo aplica-se, também, à determinação das bases de cálculo da contribuição PIS/PASEP,
da contribuição para a seguridade social - COFINS, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e para os optantes
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES.
Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.722 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.000073/2008-71

Assim sendo, nego provimento quanto a este item.

Conclusão:
Considerando todo o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO INTEGRAL ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital